Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-70.2021.8.11.0080
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-70.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONATAS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 030.443.631-36 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERONICA FERREIRA SILVA - CPF: 026.812.131-18 (ASSISTENTE), EDER DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 009.840.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 707.277.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA LUCIA FONSECA DE JESUS - CPF: 026.756.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 889.494.512-04 (VÍTIMA), MARCOS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.652.651-00 (ASSISTENTE), C. E. A. D. F. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FEMINICÍDIO

QUALIFICADO

– TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – I
RRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E POR NÃO AFASTAR A QUALIFICADO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INOCORRÊNCIA – TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI
– SOBERANIA DOSVEREDICTOS
–

2.

DE OFÍCIO

RECONHECIMENTO

DA

ATENUANTE

DA

CONFISSÃO

ESPONTÂNEA

DO

APELANTE

(ART.

65, III,

D
,

DO CÓDIGO PENAL)

–

POSSIBILIDADE

–

RELEV
Â
N
CIA
PARA A
CONDENAÇÃO
EVIDENCIADA
– COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE
–
3.
RECURSO
DES
PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Como se sabe, a
decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando
for
manifestamente contrária à prova dos autos
.
Sendo a
ssim
,
avultando
-se
elementos que indiquem o excesso dos meios empregados
pelo apelante
e, pois, não se trata
ndo
de legítima defesa, impõe-se a manutenção da
decisão
condenatória
, em atenção à soberania dos vereditos
,
e
igualmente, com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual foi brutalmente atacada
de
surpresa
pelo seu companheiro, quando estava bêbada e sem condições de defesa.

2
.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação
, situação que, no caso dos julgamentos em plenário
do

J
úri, fica evidenciada pelo debate da tese defensiva nessa ocasião
, podendo, inclusive ser compensada com a agravante.

3.
R
e
curso
des
provido
, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dionatas
Santos Teixeira

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Querência
/
MT
,
que
nos autos da
a
ção
p
enal n.
1000443-70.2021.8.11.0080
, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
24
(
vinte e quatro
) anos
d
e reclusão, no regime inicial
fechado
, pela prática

do crime de
feminicídio
qualificado
pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,

previsto no art. 121,
§ 2º, IV
c/c 2º-A, inciso I,
do Código Penal.

O
apelante
, forte nas razões recursais
juntadas
no ID
151574651
,
postula
:
(i)

a
incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
;

(
i
i
)

o
afastamento d
a qualificadora acima
indicada
;
e

(
iii
)
“
Caso novamente não seja este o entendimento desta Corte, que seja determinada uma nova sessão do Tribunal do Júri, para que o apelante possa ser julgado por outra turma de julgadores da sociedade, com fundamento no artigo 593, § 3º, do CPP.”

Nas
contrarrazões
vistas

no ID

151574654
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste

recurso
,
argumentando que
“a autoria delitiva restou concretamente delimitada, de acordo com o depoimento das testemunhas e informantes, e a qualificadora “mediante recurso que dificultou a defesa da vítima” demonstra-se pertinente, estando a decisão do conselho de sentença em perfeita harmonia com o conjunto probatório, a qual deve ser mantida.”

Nesta
instância revisora
,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
n
o parecer
que se vê
no ID
158903150, manifestou
-se
pelo desprovimento
deste
recurso, com providência de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
do apelante
.

É o relatório.

À
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
que está no
ID
151573978
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 23h15min, na residência localizada na Rua Maranhão, S/N, contígua ao Village Drinks e em frente ao Bar do Codó, Setor F, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou sua convivente
Elidiane
dos Santos Almeida. Conforme apurado, o denunciado e a vítima passaram a se relacionar há aproximadamente dois meses e logo começaram a coabitar, na residência de
Elidiane
.

Ele sentia muito ciúme da vítima e esse era o motivo de diversas brigas do casal. Nos dias que antecederam os fatos, a vítima havia mudado seu comportamento, estava sempre de óculos escuros e chorando, segundo a vizinha. No dia do ocorrido, a vítima e seu filho Charles, de doze anos, estavam em casa quando o denunciado chegou e deu início a uma discussão. O filho da vítima tentou intervir algumas vezes e chamou a vizinha (Vanda) para ajudar, no entanto, o denunciado ameaçava Vanda, ordenando que ela não se metesse para não morrer também. A discussão seguiu até que o denunciado buscou uma faca de serra na cozinha. Diante disso, o filho da vítima tentou impedir DIONATAS fechando o quarto, mas o denunciado chutou a porta e, assim, abriu-a, para, então, desferir dois golpes de faca em
Elidiane
, ambos na região torácica esquerda, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte, conforme se constata do laudo de exame de necropsia anexado aos autos (causa da morte: “Anemia aguda, hemotórax e perfuração por arma branca”). Durante toda a ação, presenciada pelo filho da vítima,
Elidiane
e Charles clamaram por socorro, mas, afugentados pelo denunciado, os vizinhos temeram intervir. Charles chamava a vizinha dizendo que o tio (o denunciado) estava matando a mãe dele. Além disso,
Elidiane
implorou ao denunciado que não a matasse, de mãos para alto disse “não faça isso, se não eu vou morrer”. Nada obstante, indiferente às súplicas, o denunciado matou sua convivente. O homicídio foi praticado por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), em virtude da relação existente entre o denunciado e a vítima, na presença de descendente dela. Além disso, em razão da disparidade entre a compleição física da vítima e a do denunciado, assim como pelo fato de que ele estava munido de uma faca, conclui-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.[...]

A
materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada
e não há irresignação defensiva em relação a ess
e
tema,
porquanto o

apelante
se limitou a
questionar a autoria delitiva que foi imputada
à sua pessoa
.

É importante destacar,

primeiramente,
que o procedimento do júri é escalonado e
uma vez
ultrapassada a fase de pronúncia, tratando-se, agora,
de julgamento em plenário,
o apelo
somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 593, III,
do

Código de Processo
Penal, de modo que
este recurso

será analisado
nos termos da
s
alínea
s

c
e
d
, qua
is
seja
m
:
erro ou injustiça no tocante à aplicação da penal e
julgamento contrário à prova
dos
autos
.

E
m relação à temática,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente
pode ser anulado
com fundamento

n
a alínea
d
do dispositivo legal citado no parágrafo anterior
,
quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um,
devendo,
por outro lado,
ser respeitada a
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Co
mo
é sabido
, os
jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que
suas
decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
isso significando dizer
que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias
, essas,
que
, aliás,
não ocorre
ra
m no caso
em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável
dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233).

Destacamo
s

Por conseguinte
, em que pesem as razões deduzidas pelo
apelante
em prol de suas teses defensivas
,
faz-se imperioso salientar que a
sua
absolvição, em razão da legítima defesa ou o afastamento de qualificadora, sem anulação do júri, é impossível, sob pena de caracterizar usurpação a decisão dos jurados.

Portanto,
nesta oportunidade nos
limitaremos a analisar o pleito
do
apelante visando a
anulação do julga
mento
em
razão
de
ser
supostamente
contrário às provas
destes
autos, uma vez que não
foi
acolh
ida
a tese de legítima defesa, tampouco
foi
afast
ada
a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, n
a hipótese,
não
se pode
falar que a decisão
do Tribunal do Júri
é manifestamente contrária às provas
destes
autos, eis que os julgadores leigos
,

como
dito

alhures
,
dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição
de cada um
, consideraram como mais coerente a tese da acusação, afastando por completo as
teses
defensivas
sobre
a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
e
o afastamento da qualificadora

E assim agiram,

porqu
anto

da
análise das provas colhidas
nas duas primeiras fases da persecução penal
e em
plenário, é
forçoso reconhecer que está correta a
conclusão do corpo de jurados no sentido de que a autoria
do
feminicídio
qualificado
recai sobre a pessoa do
apelante
, notadamente porque
as testemunhas, que presenciaram os fatos:
Kesia
dos Santos Vieira (nome social Rebeca), Vanda Lúcia Fonseca de Jesus e Charles Eduardo Almeida de Freitas, confirmaram que o recorrente e a vítima discutiram calorosamente,
quando
ele
tentou atacar
a vítima
e ela correu
,
mas
o insurgente
foi atrás e desferiu
nela
dois golpes de faca
– em tempos diferente
–
na região do tórax.

Além disso, depreende-se
dos depoimentos das testemunhas, em todas as fases processuais,
que o

apelante
e a vítima
tinham
ingerido bebida alcoólica e drogas
;
e próximo das 22h00, iniciaram uma discussão calorosa, qua
ndo
ambos trocaram ofensas verbais e

chegaram às vias de fato já no lado externo da casa. A vítima, neste momento
,
estava na posse de um facão, mas não
acertou
nenhum golpe contra o
recorrente
e
, durante a briga,
ao cair
ao
chão foi desarmada p
ela testemunha
Vanda Lúcia Fonseca de Jesus.

A
vítima se levantou, correu para o interior
da
casa,
oportunidade na qual o
apelante

se dirigiu a cozinha
,

pegou
uma faca
e
foi ao encontro
dela
que
correu e
se trancou no quarto
,
em razão disso
ele

arrombou
a porta e atacou a
ofendida
que estava b
ê
bada
, esfaqueando-a na região do tórax.

M
esmo ferida
,
a vítima correu até
o quarto
no qual
morava
Késia
dos Santos (nome social Rebeca),
tendo o
apelante
ido atrás
, todavia,
neste momento já bastante enfraquecida,
a ofendida

cai
u

ao chão

e el
e
afirm
ou
que a
mataria
, tendo, em seguida
, desferi
do
o segundo golpe, ocasionando a morte da então companheira.

O
exame de necrópsia
exteriorizado no

l
audo
p
ericial n. 310.1.01.2021.006796-01
,
ID 151573963
,
também comprova que a tese de legitima defesa não se sustenta, ao consignar
que
“Ao exame externo apresenta ferimentos/perfurações por arma branca em região torácica esquerda, medindo 1 cm e 2 cm
respectivsmente
. (sic) Ao exame interno apresenta ferimento/perfuração em pulmão esquerdo, provocando hemotórax, e ferimento/perfuração em região de intestino grosso. Concluindo que a causa de morte decorreu de “anemia aguda, hemotórax e perfuração por arma branca
”, uma vez que a pessoa que está se defendendo não ataca principalmente em locais vitais e mais de uma vez.

Em relação a
temática
,
a
Procuradoria Geral de Justiça

asseverou
que
:

“
Veja, portanto, que não há que se falar, como pretende o APELANTE, em legítima defesa, pois a dinâmica dos fatos revelada pelo acervo probatório ilustra que a vítima, nas duas oportunidades em que foi esfaqueada, estava desarmada, isto é, desprovida de
arma branca, arma de fogo ou qualquer outro instrumento letal que fosse capaz de acarretar perigo de vida ao réu. Verifico, em verdade, que
Elidiane
no momento dos ataques estava indefesa, tendo como única opção tentar resistir mediante esforço corporal, o que foi praticamente
inócuo
, posto que ela estava embriagada, sob efeito de alguma (s) substâncias (s) psicotrópica (s) aspecto que já reduz sua capacidade de defesa. Aliado ao fato que a compleição física do réu era superior à da vítima,
além da natural
força física masculina em comparação a feminina.
Ademais ficou evidenciado que foi o réu quem perseguiu a vítima na posse de uma faca, quando ela estava, no primeiro momento, refugiada em seu quarto, revelando intenso animus necandi por parte do APELANTE pois estava ao seu arbítrio, caso quisesse, se afastar da vítima e do local do crime
.
”
Destacamos

Se
ndo
assim
, não existe

razão
para se
concluir que
os jurados
ao afastar
em
a
excludente de ilicitude redundou em julgamento
contrário à prova
destes
autos
, sobretudo porque aquele que
tem superioridade de força, ataca uma mulher bêbada e desfere dois golpes em regiões vitais,
claramente não utilizou
os meios necessários de forma moderada e proporcional para cessar uma suposta injusta agressão, que sequer ficou comprovada
.
A propósito
,
do laudo pericial constante
no
ID 151573959
,
fica evidente que
a versão do
apelante
de que ele tinha sido atacado com um facão
, não é verdadeira, uma vez que no laudo não consta nenhum sinal de
agressão física
.

No
que diz respeito ao tema
,
veja-se a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) NULIDADE DO JULGAMENTO - LEITURA EM PLENÁRIO DE DOCUMENTO RELATIVO A VIDA PREGRESSA DO RÉU - OFENSA AO ART. 478 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL - 2)
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA E REJEITADA PELOS JURADOS – ESCOLHA DA VERSÃO MAIS VEROSSÍMEL - VEREDICTO MANTIDO
– 3)AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- PROVA SUFICIENTE - VÍTIMA ATINGIDA DE SURPRESA – 4) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS QUE NÃO
INTERFERE NO QUANTUM DA BASILAR - PENA AUMENTADA NA FRAÇÃO DE 1/6 DE APENAS UM VETOR JUDICIAL NEGATIVADO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARAPLEGIA DA VITIMA - 5) TENTATIVA – FRAÇÃO REDUTORA - MÍNIMO MANTIDO (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - DECISÃO DO JÚRI E PENA MANTIDOS INTACTOS - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão de leitura, feita pelo parquet, de documentos referentes a outros crimes praticados pelo apelante e que já estavam entranhados nos autos deste o início da instrução criminal. A jurisprudência do STJ tem aceitado que sejam feitas referências a tais documentos em Plenário e a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade.

2 - Estando a vertente eleita pelos membros do Júri em harmonia com as provas acostadas ao feito, impõe-se manter a decisão do Conselho de Sentença.
Não há falar em exclusão da ilicitude se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a utilização moderada dos meios necessários a repelir uma injusta agressão, atual ou iminente
.

3 – Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento, pelos Jurados, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando existentes dados probatórios no sentido de que o autor abordou o ofendido de surpresa e pelas costas.

4 – Ainda que os vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade do apelante e os motivos do crime sejam neutralizados porque fundamentados de forma inidônea, a pena-base, in
casu
, não há de sofrer nenhuma alteração porque majorada na fração de apenas 1/6, referente a uma única circunstância judicial negativa (consequências do crime
- paraplegia
da vítima. Precedentes do STJ.

5 - Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao réu fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

(
N.U 0001959-43.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
02
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
02
.
2023)
Destacamos

Noutro giro,
no
concernente
à
tese defensiva
visando a
exclusão da qualificadora do
emprego de
recurso que dificultou a defesa d
a

vítima
,
é
imperativo registrar

q
ue não é possível,
nesta
instância revisora, a exclusão d
e
qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas, tão somente, a anulação do julgamento, se estiver contrário à prova dos autos, situação que não se adapta ao caso vertente.

E
t
a
is
assertiva
s
se impõe
m
porque
,
tal como as demais teses defensivas
, não foi possível
constatar que o entendimento dos jurados destoou
completamente das provas
acerca da ocorrência da
qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o elemento surpresa capaz de caracteriz
á-la
está em
consonância
com o conjunto probatório,
na medida em que ficou
demonstrado
que a vítima
estava bêbada e
não esperava ser repentinamente atacada na região do tórax com uma faca
,

sobretudo porque
os dois
tinham um relacionamento amoroso
, no qual pode acontecer discussões, mas, ataque
brutal
com
uma
faca não é algo esperado.

A
testemunha
Késia
dos Santos Vieira (Rebeca)
, ouvida em juízo,
afirmou que a vítima
Elidiane
estava bastante bêbada e não tinha condições de se defender
, esclarecendo, outrossim, que a ofendida
não portava nenhum tipo de arma quando foi agredida pelo
apelante
.

Por sua vez, a
testemunha Vanda Lúcia Fonseca de Jesus relatou que:

[...] Foi então que
Dionatas
foi atrás de
Elidiane
e lhe deu uma última facada perto do quarto de Rebeca.
Dionatas
advertiu Vanda para que não socorresse a vítima ou a mataria também e ficou no portão para que ninguém tentasse pedir ajuda. Por isso, Charles pulou o muro para acionar socorro. [...]

Logo,
os jurados
entenderam que, embora o
apelante
e a vítima estivessem discutindo
,
ambos
possuíam um relacionamento amoroso, e
sua superioridade física
do recorrente
aliada ao fato de estar armado impossibilitaram a defesa da vítima.
Desta
que-se
,

também
,
que nem mesmo as vizinhas se atreveram a pedir ajuda,
com receio e medo
d
o recorrente
.
A
lém
do mais
, a
pesar de a vítima ter
corrido logo depois
d
o primeiro ataque,
o insurgente
voltou a atacá-la quando
ela
já estava n
o chão
, sem qualquer chance de defesa,

tendo
proibi
do
as pessoas de chamarem
por
ajuda.

Vê-se, pois, que a decisão dos juízes leigos está em sintonia com doutrina aplicável à espécie, conforme se infere dos ensinamentos do saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, para quem

“
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões
verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

N
ão há

dúvida
, pois,

que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas neste
s

autos

durante a instrução menor
e em plenário
,
sobrelevando-se
ressaltar
,
por oportuno
,
que
os depoimentos
das
testemunhas acima nominadas,
firmes e coerentes,

acabaram por respaldar a tese acusatória
, situação
, essa,
que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo

ser preservada a soberania do seu julgamento.

A propósito, o Conselho de Sentença, entendeu estar presente a pertinência da qualificadora em discussão, motivo pelo qual responderam positivamente ao 4
º

quesito, no que deve ser respeitado seu posicionamento:

[...]
4
º
Quesito: O acusado DIONATAS SANTOS TEIXEIRA agiu de modo que dificultou a defesa da vítima, pois desferiu os golpes quando ela estava desarmada e sob efeito de bebida alcoólica? Resultado da votação:
( X
) POR MAIORIA SIM
( )
POR MAIORIA NÂO
[...]

Por conta disso
, não se pode cogitar que a decisão
dos jurados
é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e
na sessão plenária do
J
úri
, pois,
conforme

foi
asserido
anteriormente
,
o Conselho de Sentença, dotado de competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente
a tese da acusação, afastando todas as teses
sustentada
s
pel
a defesa do

apelante
, devendo,
pois
, permanecer intacta
a
sua condenação.

Noutro turno, a Procuradoria
-
Geral de Justiça, manifestou
-se
pela aplicação da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica.

Tem razão
a
parecerista

deste
processo
.

Isso
porque se
extrai do conjunto probatório que
o apelante
confessou parcialmente o crime. E, atualmente,
“"a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação"”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurs

Esp
ecial n.
1
.
640
.
414/DF,
relatado pelo
Ministro
Sebastião Reis Júnior
,
Sexta Turma
, julgado em 09
.
06
.
2020,
DJe
18
.
06
.
2020)
e
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 737.022/SC,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14
.
2
.
2023
e publicado no
DJe
de 17
.
2
.
2023)

Nesse contexto
, com relação ao reconhecimento da confissão
e, por conseguinte,
readequação da pena do
apelante
,
insta trazer à colação
as
razões
utilizadas
pelo
magistrado
vazadas nos seguintes termos
:

[...]
Ao delito de homicídio qualificado é cominada pena de reclusão de 12 a 30 anos. Assim, passa-se à individualização da pena, nos termos do disposto nos artigos 68, caput, e 59, ambos do Código Penal.

O entendimento do STF é de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, uma vez que o Código Penal não estabelece rigorosos critérios matemáticos ou regras categoricamente objetivas para a fixação da pena. Quando as circunstâncias do crime ultrapassarem o tipo penal, e o aumento se basear em dados concretos, expostos na sentença condenatória, é possível a majoração da pena-base acima do mínimo legal, precedente do STJ (
Ap
167375/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2017,
Publicado
no DJE 21/07/2017).

Na espécie, ressalte-se que tendo sido todas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma delas será considerada para qualificar o crime e a outra será utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria.

Assim, o FEMINICÍDIO foi reconhecido para QUALIFICAR o delito, consoante descrito no artigo 121, § 2.º, inciso VI,
c.c
. § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em análise as circunstâncias legais e judiciais previstas no artigo 59 do CP, tendo em vista que a culpabilidade extrapola os limites, uma vez que a vítima estava implorando por sua vida e ainda assim o acusado desferiu os golpes de faca, além de que as consequências do crime são desfavoráveis, tendo em vista que a vítima possuía um filho menor de idade, o qual ficou órfão de mãe e atualmente possui 13 (treze) anos de idade,
fixo a pena-base: - em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria,
verifico a existência da agravante descrita na alínea “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima)
do inciso II do artigo 61 do Código Penal, de modo que a reconheço e chego ao montante de 18 (dezoito) anos de reclusão. Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no inciso III do § 7.º do artigo 121 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 e chego ao montante de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO. O
regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, especialmente pelo montante da
pena.[...]

Destacamos

Como é cediço,
para a incidência
da atenuante da confissão
, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração
e que esse fato tenha sido considerado para justificar a condenação,
impondo-se
ressalta
r
, ademais,
que, em se tratando de julgamento perante o
T
ribunal do
J
úri
,
exige-se
,
tão-somente
,
que essa tese defensiva tenha sido debatida em plenário,
ainda que
tal admissão tenha ocorrido
somente na fase inquisitiva ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado
ao acusado
.

E, no caso em apreço,
não se pode olvidar que
o apelante afirmou em todas as oportunidades em que foi ouvido (no interrogatório extrajudicial
, na audiência de instrução e em plenário do júri
) que foi o autor do crime em questão, embora tenha sustentado que agiu em legítima defesa,
sobrelevando-se
ressaltar
, outrossim,
que sua confissão serviu para a formação
da convicção dos juízes leigos
e, por consequência,
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Em
relação à
matéria
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se
"de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido
debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto,

tendo em vista a necessidade de redimensionamento da
pena
aplicada
a

Dionatas
Santos Teixeira
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no
mínimo legal
aplicado na sentença condenatória, qual seja, em
1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea em observância à Súmula n. 545 do
Superior Tribunal de Justiça

e a compenso com a agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 61, do
inciso II, do Código Penal
)
já admitida no édito condenatório
, mantendo a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, conforme consta na sentença
condenatória
está
presente a causa de aumento descrita no inciso III do § 7.º do art
.
121 do Código Penal,
motivo pelo qual
aumento a pena em 1/3
(um terço),
resultando
a pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando
o quantitativo de pena imposto
a
o apelante, nos termos do art. 33, § 2º,
a
,
do Código Penal

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso de
Dionatas
Santos Teixeira
. Contudo,

de ofício, reconheço
a incidência da atenuante da confissão espontânea
e

reajusto
sua
pena definitiva para

21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
,

mantendo inalterado
s os demais termos

d
a sentença

condenatóri
a
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023